Tribunal: TJDFT
Processo: 0718724-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. VALOR. HONORÁRIOS. PERITO. REQUERIMENTO. PROVA PERICIAL. DISTRITO FEDERAL. ART. 95, § 3o, CPC. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 TJDFT. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para regulamentar o pagamento e fixar os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça, na forma prevista no inciso III, do § 3o, do art. 95, do CPC, esta e. Corte da Justiça editou a Portaria Conjunta 101/2016.
2. No caso em apreço, a prova pericial foi requerida pelo Distrito Federal, a quem foi incumbido o adiantamento dos honorários.
3. Irrelevante, portanto, o fato de ser a outra parte beneficiária da gratuidade da justiça para fins de fixação do valor dos honorários periciais, que não se submetem aos limites estabelecidos na Portaria Conjunta n. 101/2016.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.